Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e intempestivo.
2 – Agravo interno. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Pretensão de reexame da questão. Conforme dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal). A decisão monocrática impugnada indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça. A agravante não traz qualquer elemento novo que permita reconhecer a ausência de recursos para assumir as despesas do processo, se limita a juntar declaração de hipossuficiência e prints de conversas no whatsapp. Do que consta, a recorrente é advogada, proprietária de imóvel e não resta demonstrada a hipossuficiência alegada para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Agravo interno a que se nega provimento, conferindo-se 48 horas de prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso inominado.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

L